Tribunal: STF
Processo: RE 477632
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Aposentadoria voluntária. Extinção do contrato de trabalho. Não
   ocorrência. Precedentes. 3. Julgamento pelo STF de outras
   questões relacionadas à causa. Ocorrência de supressão de
   instância. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de
   origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.